Tribunal: TJMT
Processo: 0002479-74.2016.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002479-74.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ERONI DE MOURA - CPF: 824.135.411-87 (APELANTE), ARMINDO DE MOURA - CPF: 132.882.709-78 (APELANTE), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), EVALDO CAMPOS PAES - CPF: 234.491.447-15 (APELADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - CPF: 018.523.568-98 (ADVOGADO), ALCEBIADES ARAUJO PAES - CPF: 594.829.075-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E LUCRO CESSANTE – INCÊNDIO EM PROPRIEDADES RURAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUTORIA DO INCÊNDIO NÃO COMPROVADA –

ÔNUS DA PROVA
NOS TERMOS DA REGRA GERAL DO ART. 373, I E II, DO CPC -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da conduta, dano, nexo causal e culpa.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de

Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar a autoria do incêndio.

Havendo dúvidas sobre a origem e a autoria do incêndio, não há como impor aos requeridos o dever de indenizar.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002479-74.2016.8.11.0049

APELANTES: PAULO ERONI DE MOURA E
ARMINDO DE MOURA

APELADOS:

EVALDO CAMPOS PAES E
ALCEBIADES ARAUJO PAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO ERONI DE MOURA e ARMINDO DE MOURA, visando à reforma da sentença proferida pelo MMº Juiz da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica,
Dr. Ivan Lúcio Amarante
, que nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e lucro cessante, julgou improcedentes os pedidos postos pelos autores da ação, condenando-os ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 115616525).

Em suas razões recursais, os apelantes arguiram que a sentença recorrida contraria
“não só a prova dos autos, mas também o próprio direito e a jurisprudência”
.

Afirmam que o prejuízo decorrente das queimadas provocadas pelos apelados resultou na destruição de pastagens, matas e cerca de arame, na área rural de suas propriedades, comprovado mediante prova documental e oral.

Questionam o critério de valoração da prova adotado pelo juízo
a quo
e asseveram a presença de elementos nos autos a demonstrar que os apelados são os autores das queimadas.

Asseguram demonstrado nos autos a culpa, o dolo e a desídia dos apelados, e pugnam pela reforma da sentença para que sejam condenados em danos materiais, morais e lucro cessante.

Nas contrarrazões (Id 115616531) os apelados refutam os argumentos apresentados pelos apelantes e ressaltam que durante a instrução foram respeitados o contraditório e a ampla defesa, não havendo nenhuma falha processual.

Acrescentam que os pedidos postulados no apelo recursal foram enfrentados pelo juízo
a quo
, e que a pretensão dos apelantes visa rediscutir matéria já esgotada na sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por falta de provas.

Ao final, os apelados postularam pela integral manutenção da sentença o desprovimento recursal.

Preparo recolhido (Id 115751986).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos pelos autores da ação de
indenização por danos morais, materiais e lucro cessante, condenando-os ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, fixados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 113553074).

Inconformados com o teor do ato sentencial, os apelantes asseveram que os empregados da fazenda vizinha, atearam fogo naquela propriedade com o objetivo de queimar palha e galhos secos, visando à limpeza das terras para jogar semente de pastagens. Contudo, o fogo ganhou grandes proporções, se alastrou pelas propriedades vizinhas e seis dias após, adentrou na fazenda dos recorrentes, sem que fossem avisados sobre o incêndio.

Asseveram ainda que os prejuízos decorrentes das queimadas resultaram na destruição de suas pastagens, matas e em cercas de arame, sendo que o incêndio teria sido provocado pelos apelados, conforme demonstrado nos autos através da produção de prova documental e oral.

De lado oposto, os apelados afirmam peremptoriamente que
“
JAMAIS”
atearam fogo em sua propriedade
“conforme insinuam falsamente os Apelantes”
. Embora reconheçam que de fato, ocorreu o incêndio em sua área rural, desconhecem a autoria, não sabendo informar se acidental ou criminoso.

Arguiram que documentos juntados aos autos, ou seja, fotos de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que o foco do incêndio teve incidência na estrada municipal que atravessa a propriedade dos apelados, local de acesso público
“podendo ter sido iniciado por qualquer transeunte”
.

Informam ainda os apelados que
“ao serem surpreendidos pelo fogo, tomaram todas as atitudes que estavam ao seu alcance para conterem as chamas na tentativa desumana de “apagar” os focos de queimadas”
.

Nos autos de origem consta que nas datas de 26 e 27 de agosto de 2016, as terras pertencentes aos apelantes, localizadas na região denominada “Cantagalo”, zona rural do município de Vila Rica-MT, utilizadas para pecuária de gado nelore, foram atingidas por fogo oriundo da fazenda vizinha, pertencente aos apelados.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos postos na ação indenizatória, consoante os seguintes fundamentos:

“De início, observo que é
incontroversa a existência de incêndio
que atingiu a propriedade rural de ambas as partes,
cuja origem ocorreu na propriedade dos requeridos
. É
controvertida, entretanto, a responsabilidade da parte requerida
, já que segundo suas alegações, não pode ser responsabilizada pelos danos suportados, uma vez que se tratou de incêndio provocado por terceiros, tendo, inclusive, arcado com prejuízos de grande vulto - assim como os autores. Observo que nem todas as testemunhas ouvidas no local corroboraram com a versão do requerente. Conforme esclareceram as testemunhas Edilson de Carvalho e Welton Gomes (funcionários das fazendas vizinhas que presenciaram o fato e ajudaram na contenção do fogo), o incêndio efetivamente teve origem desconhecida e os requeridos até mesmo ajudaram no combate das chamas. Conforme esclarecido, nos três últimos anos ao fato narrado na inicial também ocorreram focos de incêndio no local, cuja origem também é desconhecida (fl. 212). Lado outro, as testemunhas Orlando Ceconi, Paulo Cesar e Vilmar Antônio não souberam esclarecer circunstância diversa. Apenas
afirmam que o fogo teve origem no sentido da fazenda dos requeridos
. Esclareça-se, também, que as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que existe uma estrada municipal no interior da fazenda dos requeridos, cujo fluxo não está sob o controle das partes (fl. 212). Ademais, os requeridos também juntaram aos autos boletim de ocorrência confeccionado logo após ao fato narrado na inicial (fl. 168). Por outro lado, anote-se que não há como comprovar os danos mencionados na inicial. Conforme inspeção de fl. 224, as marcas deixadas pela passagem do fogo já foram apagadas pelo decurso do tempo. De mais a mais, os documentos que constam da inicial foram produzidos de forma unilateral e por estimativa, de modo que não fazem efetiva prova dos danos mencionados. Nesse cenário, a despeito do esforço argumentativo, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório elencado no art. 373, I, do CPC.
Não consta dos autos a prova do nexo de causalidade para imputar aos requeridos a responsabilidade pelo fato narrado na inicial
. Em verdade, o fato teria sido causado por terceiro que utiliza a estrada municipal que corta a fazenda dos requeridos.
Demais disso, também não ficou demonstrada eventual culpa (ou dolo) dos requeridos
, sobretudo considerando a circunstância de que eles mesmos também ajudaram no combate das chamas com auxílio de funcionários e vizinhos. Assim, sopesados os elementos de provas, de rigor a improcedência do pleito autoral”
.

De plano, o incêndio na área de ambas as partes é fato incontroverso nos autos.

Assim, a controvérsia reside em relação à responsabilidade pelo ato incendiário e pelas suas consequências.

Sobre a responsabilidade civil, cumpre destacar que o tema encontra-se disciplinado no artigo 186 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Vê-se então que a teoria da responsabilidade civil se assenta em três elementos:
a conduta ilícita do agente, o dano à vítima e a relação de causalidade entre uma e outra.

A conduta ilícita na esfera civil, hábil à cominação de indenização por danos materiais e morais, deve pautar-se em ato maculada por negligência, imperícia ou imprudência.

Sobre a matéria, preleciona Sérgio Cavalieri Filho sua obra “Responsabilidade Civil, 6ª edição, página 41”:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva. Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no artigo 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber: a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão 'aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia'; b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões ' violar direito ou causar dano a outrem'”.

Nesse contexto, o artigo 927 do Código Civil ainda dispõe:
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Assim, na forma como posta, estamos diante da
responsabilidade civil
subjetiva em
que precisa ser provada a
culpa do agente
.

No caso dos autos não há provas da conduta dos apelados em relação à autoria de
atear

o

fo
g
o
. Aliás, há divergência inclusive quanto a origem do incêndio.

Extrai das próprias razões recursais apresentadas pelos apelantes a seguinte afirmação:
“É comum os proprietários de terras utilizarem o fogo para fazer a limpeza das terras. Se os próprios recorridos afirmaram que fizeram o arrastão poucos meses antes,
a
dedu
ç
ão
natural é de
su
p
or
que também atearam o fogo
, caso contrário não se justificaria ter feito o arrastão” - sic
.

Dos testemunhos colhidos nos autos extrai-se o seguinte teor (Mídias Id 131596677):

Testemunha
Vilmar Antônio Sinhori
(arrolada pela parte requerente) informou possuir fazenda (Santa Clara) na região e que na sua fazenda não pegou fogo “na minha não”. Afirmou que estava passando numa área de seu pai (Orlando) quando viu “fumaça na fazenda do Alcebíades e voltou para a casa do meu pai”.

Informou que o fogo “era um pouco pra dentro da fazenda” e ao ser indagado a distância da estrada respondeu “800 a 1000 metros”. Confirmou que na fazenda dos requerentes (Paulo e Armindo) havia gado e que teve de ser retirado porque queimou a cerca e o pasto. Afirmou que o fogo atingiu a mata de reserva legal da fazenda dos requerentes. Indagado sobre a existência de posseiros na época dos fatos, respondeu que “naqueles dias eu não vi nada” Questionado se sabia sobre algum “arrastão” nos pastos da Fazenda Maranata, respondeu “não”. Indagado se alguém da fazenda Maranata foi avisá-lo de que havia o fogo, respondeu “não”. Perguntado se foi o Sr. Alcebíades que colocou o fogo, respondeu
“não vi ele por fogo, mas o fogo começou na terra dele”
. Acrescentou que
“ouvi comentários que ele colocou fogo, foi a conversa que correu”
. Disse ainda que antes do incêndio “não tinha escutado nada” de que o Sr. Alcebíades iria colocar fogo. Indagado se viu algum mutirão para apagar o incêndio da fazenda Maranata, respondeu “do lado dele eu não vi porque é do outro lado do rio e nós fica de um lado e eles do outro lado”. Confirmou a existência de uma estrada municipal “de livre acesso”. Mencionou procedimentos sobre a prática de arrastão, limpeza, enleirar, a critério da pessoa”. Disse que antigamente até colocavam fogo para limpar,

e indagado de o procedimento ainda ocorre, respondeu “não até onde eu sei, não, atualmente a lei não permite”. Confirmou que ajudou a tentar apagar o fogo na fazenda dos Requerentes. Ao final afirmou ter conhecimento sobre invasões na região e sobre operação policial para retirada de invasores respondeu “não me recordo”.

Testemunha
Paulo Cesar Teixeira
(arrolada pelo Requerente) afirmou ser vizinho de fazenda e no dia que pegou fogo “não estava” no local. Informou que foi até a área onde pegou fogo “uns dias depois, não sei os dias certo”. Indagado se o fogo começou na fazenda do Sr. Alcebíades respondeu “olha o fogo veio de lá prá cá, se começou lá eu não sei, e também não sei quem pôs fogo”. Respondeu que não ouviu comentários sobre a origem do fogo. Informou que viu “duas cercas queimadas, eu não entrei para ver o pasto”. Confirmou que o gado foi retirado e levado para outra área. Afirmou que naquela época havia posseiros na região “eles passavam direto na estrada”. Comentou sobre os procedimentos de arrastão. Respondeu que no dia em que foi ajudar a apagar o fogo, haviam pessoas e máquinas no local. Informou que “o vento tava muito forte”. Indagado sobre a possibilidade de pessoas que passam na estrada terem provocado o fogo disse “olha doutor, afirmar não sei mas que pode ter sido, pode, tava muito seco, uma bituca de cigarro pode pegar fogo, não tem como vigiar todo mundo que passa na estrada”. Confirmou que a fazenda do Sr. Alcebíades “queimou quase todo o pasto e queimou cerca também”.

A testemunha
Orlando Ceconi Sinhori
(arrolada pela parte requerente) afirmou ser vizinho da fazenda Maranata, e sobre o incêndio afirmou que “o fogo começou na fazenda do Alcebíades” e depois “um vento forte” alastrou para outras áreas. Indagado se viu o Sr. Alcebíades fazer arrastão, respondeu “não, eu não vi”. Confirmou que o fogo queimou o pasto e não havia como deixar o gado “não tinha como comer”. Informou que não entrou na área dos requerentes, mas acredita que o fogo queimou a mata da fazenda. Disse que da sua casa viu a fumaça na área do Alcebíades. Afirmou que “na fazenda que queimou não tinha posseiro”. Indagado novamente sobre arrastão na fazenda do Sr. Alcebíades respondeu “não tô sabendo”. Disse que já fez arrastão em sua própria fazenda “para limpar o pasto e proteger”. Afirmou que “não apareceu ninguém da fazenda Maranata para apagar o fogo”, e se mobilizou “com os vizinhos, muita gente” para não deixar chegar em sua área. Informou que o fogo começou no dia 19 e em sua fazenda chegou no dia 26 “na fazenda do Armindo começou um dia antes, dia 25”. Indagado sobre a ocorrência de incêndios, respondeu “de vez em quando aparece” e confirmou que atualmente não se coloca mais fogo nas áreas. Sobre operação policial respondeu “ali não existiu” e indagado a respeito da estrada informou “é livre”. Afirmou ainda que fizeram os procedimentos para proteger o fogo “mas o fogo pula, se fosse uma época de vento fraco nós tinha vencido, mas a época de mais vento forte que aconteceu esse problema e deu prejuízo demais”.

Testemunha
Welton Gomes de Lima
(arrolada pela parte requerida) informou que trabalha em fazenda na região “há três anos” e que “todo ano acontece focos de incêndio” Afirmou que “quanto tem um incêndio, todo funcionário de fazenda se reúne para ajudar a apagar, faz um mutirão, todos correm para ajudar, sempre participo, pessoalmente e com maquinário (trator, pipa, bomba). Indagado sobre o caso específico e a data em que iniciou o incêndio informou “foi no mês de agosto” sem saber precisar o dia. Confirmou que ao ver fumaça na fazenda vizinha todos já se mobilizaram “tantos nós como os vizinhos da frente”. Informou que “o Sr. Alcebiades estava lá, junto com os funcionários dele. Afirmou que o combate ao fogo “durou mais de semana”. Informou que durante o período de combate ao fogo, o Sr. Paulo não estava presente “não passou por lá”. Afirmou ter uma estrada que corta a fazenda do Sr. Alcebiades “é usada por todo mundo” e confirmou que a estrada dá acesso a todas as outras fazenda da região “trânsito dia e noite, liberado”. Indagado se saberia informar se foi o Sr. Alcebiades que ateou fogo, respondeu “não, poderia ser qualquer pessoa. Ao ser indagado se viu onde iniciou o fogo, respondeu que “não, quando nós viu o fogo já tinha alastrado, já tinha muita área queimada. Afirmou que na região havia invasão de posseiros “tinha bastante, eles iam e vinham, tiravam eles e eles voltavam”. Mencionou a ocorrência de uma operação policial para retirada dos invasores em período anterior aos fatos do incêndio. Reafirmou que na região “todo ano pega fogo, não falha um ano” e acrescentou acreditar que se deve ao fato de ser “muito seco, qualquer fagulha, cigarro, já pega fogo”. Afirmou ainda saber que a fazenda do Sr. Alcebiades “também queimou, cerca, pasto”. Afirmou que na fazenda onde trabalha o fogo não chegou porque conseguiram apagar, mas pode confirmar que em algumas fazendas foram atingidas pelo fogo “do Sr. Paulo, do Zezé”.

Testemunha
Edilson de Carvalho Luz
(arrolada pela parte requerida) afirmou trabalhar na fazenda vizinha “há três anos” e nesse período ocorreram “três incêndios, todo ano, mais ou menos tudo numa época só”. Afirmou que “todo mundo se reúne para apagar o fogo”. Informou que quando chegou ao local já havia fogo, e indagado se sabia a origem do fogo, respondeu “não sei não”. Confirmou a existência da estrada na fazenda e a presença de pessoas para pescar na beira do rio. Afirmou ter conhecimento da existência de posseiros da região “viatura várias vezes ia lá tirar”. Confirmou ter conhecimento de operação policial para retirar invasores à época dos fatos. Afirmou que várias pessoas ajudaram a apagar o fogo.

Colhido o depoimento pessoal do autor da ação,
Sr. Armindo de Moura
, que afirmou residir numa chácara e ao chegar no área da fazenda “já estava tudo queimado”. Confirmou que houve um mutirão de pessoas e vizinhos para tentar apagar o fogo. Disse que tentaram controlar o fogo por “uns dois dias, mais não tinha jeito, o vento era violento, não foi controlado, queimou tudo”. Afirmou que entre a sua fazenda e a fazenda Maranata existe um rio, “na época da seca, a água seca e o fogo pulou o rio”. Sobre invasão de posseiros informou “não sei”. Indagado se sabe informar quem colocou fogo na fazenda do Alcebíades, respondeu “não sei”.

Colhido o depoimento pessoal do autor da ação,
Sr.
Paulo Eroni de Moura
afirmou que o incêndio ocorreu em agosto de 2016. Afirma que o fogo começo na fazenda dos requerentes. Indagado sobre a causa do fogo, respondeu “provavelmente uma derrubada que ele fez com máquina de esteira, Sr. Alcebíades ou o dono da fazenda, não sei, eu acredito que seja ele, pois ele quem administrava a fazenda”. Confirmou a existência da estrada “qualquer pessoa pode passar”. Afirmou que na fazenda dele não tinha ninguém combatendo o fogo, “o vento forte alastrou”. Afirmou que na sua fazenda “queimou cerca, pastagens, reserva”. Confirmou a existência de posseiros na região à época dos fatos. Informou ainda que entrou em contato por telefone com o requerido Alcebíades para tentar fazer um acerto em relação a pasto, sem resultado.

Colhido o depoimento pessoal do requerido
Sr. Alcebíades
Araújo Paes
informou que na época dos fatos estava no local. Respondeu que não colocou fogo na área. Confirmou ter efetuado “arrastão no final de fevereiro, início de março” com a finalidade “de fazer uma destoca para ser enleirado”. Afirmou que “arranca” sujeira e o pasto permaneceu. Informou que tinha em torno de 800 cabeças de gado. Ao tomar conhecimento do fogo, informou que
“juntamos os vizinhos todos para tentar apagar o fogo”
. Esclareceu que não avisou os requerentes “
porque não tenho acesso a eles, dá em torno de 60 quilômetros”.

Informou ter tomado providências com os vizinhos e respondeu que “o fogo estava para o lado de cá, ninguém imagina que o fogo pulasse o rio, até porque tinha a estrada também, não dá prazo de fazem em todas as direções, agente primeiro foi onde tinha acesso direto”. Afirma que não contribuiu com nada para o incêndio. Mencionou episódios de outros incêndios ocorridos em anos anteriores.

Extrai-se ainda dos autos de origem, a juntada de fotos de satélite para demonstrar prejuízos suportados pelos apelantes em decorrência do fogo que alcançou suas áreas.

Contudo, das razões recursais apresentadas pelos apelantes consta ainda a seguinte afirmação:

Com relação ao ato da
ins
p
e
ç
ão

j
udicial

não

ter

auxiliado

na

elucida
ç
ão

dos

fatos
é perfeitamente compreensível, haja vista o tempo que decorreu dos fatos ocorridos em 26 de agosto de 2016 e a inspeção judicial ocorrida tão somente em 12 de abril de 2018.

Por qualquer ângulo que se examine a matéria, os indícios, por mais fortes que sejam, ainda assim, não possuem o condão de comprovar a conduta ilícita praticada pelos apelados, quer seja de ação ou de omissão, elemento necessário para sustentar o pleito apelatório de reforma da sentença recorrida.

Cumpre assinalar, sobre a origem do fogo que se alastrou para a propriedade dos Apelantes, assim como, em quais circunstâncias o fato poderia ser considerado evento passível de indenização (artigos
186
e
927
do
Código Civil
), de modo a apurar a responsabilidade pela
indenização
pretendida, diz respeito à própria valoração das provas pelo Julgador que, frisa-se, foi realizada de forma motivada.

Nesse sentido, entendeu o magistrado prolator da sentença:
“Não consta dos autos a prova do nexo de causalidade para imputar aos requeridos a responsabilidade pelo fato narrado na inicial. Em verdade, o fato teria sido causado por terceiro que utiliza a estrada municipal que corta a fazenda dos requeridos. Demais disso, também não ficou demonstrada eventual culpa (ou dolo) dos requeridos...”.

Elementar que para o sucesso do pleito indenizatório, incumbiria aos apelantes demonstrar não somente a existência do dano e a relação de causalidade, mas também a culpa do agente, por ação ou por omissão.

Não desconheço entendimentos jurisprudenciais inerentes ao dever indenizatório decorrente de incêndio que se alastra em área rural, contudo, revestidos da observância correspondente à conduta e/ou autoria
do ato de atear o fogo
.

Neste caso concreto, os apelantes não produziram prova robusta e coesa de que o fogo tenha se iniciado pela ação dos apelados, ônus que lhes competia. Nenhum documento ou testemunha confirmou a versão de que os apelados teriam sido efetivamente, os autores do incêndio.

Desse modo, não há como alicerçar o pleito indenizatório por dano moral, material, ou lucro cessante, quando não está comprovado o ato ilícito praticado pelos recorridos.

Não é demais relembrar que a
prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte que a alega, nos termos do artigo
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo a comprovação do que alega, ou seja, no presente caso, não comprovado inequivocamente a conduta ilícita praticada pelos apelados, inexiste prova dos fatos constitutivos a sedimentar o pretenso direito de cunho indenizatório.

Nesse sentido, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES –
INCÊNDIO EM PROPRIEDADES RURAIS – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AOS AUTORES
– CONSTATAÇÃO PELOS BOMBEIROS, POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL E
PROVA TESTEMUNHAL NÃO CONCLUSIVOS QUANTO A ORIGEM E AUTORIA DO INCÊNDIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES
– HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, incumbe aos autores a comprovação do fato constitutivo de seu direito. A ausência de demonstração da origem e autoria do incêndio que atingiu as propriedades rurais dos autores, acarreta na improcedência do pedido em ação de indenização por dano moral, material e lucros cessantes.
(AC: 00032140620118110010 TJMT - Vice-Presidência, Relator: Desª MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 22/08/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INCÊNDIO – ZONA RURAL
– CANAVIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROPRIETÁRIO –
CAUSA E AUTORIA NÃO APURADAS
– IMPROCEDÊNCIA – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Não restando comprovado pelo autor, o nexo de causalidade entre o incêndio e a culpa da empresa recorrente que realizava o combate ao incêndio que culminou no perecimento do seu barraco, descabida a indenização pelos danos morais que alega ter sofrido. Além disso,
sem a prova da culpa do proprietário das terras onde começou o incêndio, da sua causa e do nexo causal, não se pode responsabilizá-lo pelos danos havidos, pois nossa legislação não contempla, nesse caso, a responsabilidade objetiva
.”
(AC: 0000402652013811 0092 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/06/2019, Data de Publicação: 26/06/2019)

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO –
REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR FOGO QUE CONSUMIU PARTE DE PROPRIEDADE RURAL – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO – ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL – CULPA NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É preclusa a impugnação à concessão da justiça gratuita apresentada em sede de contrarrazões recursais, isso porque a matéria não foi suscitada oportunamente em preliminar de contestação, momento processual adequado para tal fim, já que o benefício foi concedido à autora, ora apelante, no início do processo, logo na primeira decisão lançada pelo juízo nos autos.
A responsabilidade por ato ilícito, na forma do artigo 186 do Código Civil, é identificada a partir da análise criteriosa da existência dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, revestidos pela evidência da conduta culposa (stricto sensu), a existência de dano e a presença do nexo de causalidade. É da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do qual, porém, não se desincumbiu, já que os elementos aduanados ao feito são inconclusivos e não demonstram, com veemência, a origem do incêndio que ocorreu na propriedade da parte autora, de modo que não há como imputar a responsabilidade civil ao réu pelo infortúnio.
Recurso desprovido.
(00009856320178110107 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Data de Publicação: 10/09/2021)

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito postulado pelos autores da ação, inerentes à comprovação da autoria de ato ilícito praticado pela parte contrária, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, material e lucro cessante.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil, procedo à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022